Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-12.2017.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001389-12.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA - CPF: 000.711.740-01 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001389-12.2017.8.11.0044

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O TRANSCORRER DA AÇÃO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PRENCHIDOS – ENTENDIMENTO DO STJ – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA – DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA –
ALMEJADA EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INVIABILIDADE – CARÁTER CUMULATIVO DA PENA ACESSÓRIA –
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO PREJUDICADO – BENESSE CONCEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RÉU QUE CONSTITUIU ADVOGADO PARTICULAR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Indemonstrado o lapso temporal exigido pelo ordenamento jurídico vigente para o reconhecimento das modalidades de prescrição da pretensão punitiva, previstas nos artigos 109 e 110, ambos do Código Penal, não há falar em extinção da punibilidade do agente.

Não há inépcia na denúncia que descreve satisfatoriamente as condutas ilícitas atribuídas ao réu

“A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória" (STJ, AgRg no REsp n. 1.906.277/SC).

Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, além da confissão extrajudicial, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

Inviável a exclusão da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, uma vez que o preceito secundário do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a imposição cumulativa, e não alternativa, da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001389-12.2017.8.11.0044

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rodrigo Rodrigues Silveira
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que
o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante [art. 306 da Lei n. 9.503/97] à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses; ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo.

Em suas razões, preliminarmente, assevera que o crime está prescrito e que adenúncia é inepta. No mérito, requer 1) a absolvição do apelante, por ausência de provas; 2) a concessão da justiça gratuita; 3) a substituição da pena de suspensão do direito de dirigir; e 4) o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001389-12.2017.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAIS DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

A defesa
“requer seja decretada a extinção da punibilidade do réu, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concreta e na modalidade retroativa”
.

Sem razão, uma vez que o processo teve o prazo prescricional interrompido, o que não deu azo para o implemento temporal de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos.

A denúncia foi recebida em 12/06/2017, e a sentença condenatória publicada em 27/05/2022.

Ocorre que, nesse ínterim, o feito ficou suspenso entre o período de 13/05/2019 (id. 155985795

- pág. 93) e 22/09/2021 (id. 155986152 – pág. 1), ou seja, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias.

Assim, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram-se 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, que, descontando o período de interrupção, verifica-se o lapso temporal inferior a 3 (três) anos, não havendo que se falar em prescrição retroativa.

Feita a explanação, rejeito a preliminar.

INÉPCIA DA DENÚNCIA

O recorrente alega que a denúncia é inepta,
“por não descrever o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora”.

A preliminar não prospera.

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciada nos seguintes termos:

“Consta dos autos do presente inquérito que,
no dia 22 de abril de 2017
, por volta das 00:19, na
avenida Brasil, Centro, próximo à garagem da Rubi Transporte, município de Paranatinga/MT
, o denunciado
RODRIGO RODRIGUES
SILVEIRA conduzia veículo automotor tipo caminhão bitrem de cor prata, placa KEB-8069, acoplado a dois semirreboque de placa AJU-5572 e AJU-5576, ambos com emplacamento do município de Primavera do Leste/MT,
com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Segundo constata-se da investigação, os agentes policiais receberam informações de que o denunciado conduzia um veículo, tipo caminhão bitrem, de maneira irregular, colocando em risco a incolumidade pública.

Diante dos fatos, os policiais conseguiram localizar o denunciado na avenida Brasil, Centro, próximo à garagem Rubi Transporte, município de Paranatinga/MT e fizeram a abordagem, momento em que perceberam que
o condutor estava visivelmente em estado de embriaguez, conforme auto de Constatação da Capacidade Psicomotora de Condutor
de fls. 07”.

Ante o exposto, denuncio
RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA
, já qualificado como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e que uma vez recebida e autuada esta seja instaurado o devido processo pena, com a citação do ora denunciado para apresentação de defesa preliminar, notificando-os para os demais termos da ação penal, enfim, para ser processado e julgado até o final, observando-se o rito procedimental estatuído nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas arroladas.

ROL DE TESTEMUNHAS:

Sd PM Edmar Gomes Evangelista

Sd PM Wallace Araujo Mazuti

[...]”.

A doutrina esclarece que
“é o crime de embriaguez ao volante, que se verifica toda vez que alguém, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conduzir veículo automotor [...] estabeleceu também que o delito se perfaz com a presença de sinais evidenciadores de comprometimento da capacidade psicomotora. São os clássicos sinais de embriaguez, previstos na Resolução n. 432/12 do Contran: arrogância, voz pastosa, andar cambaleante, fala desconexa, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio, vestes em desalinho etc”

[1]
.

Pratica o delito, ainda, o condutor que ostente sinais de alteração da capacidade psicomotora – os quais são descritos e registrados em auto de constatação etílica –, independentemente de qualquer demonstração de que, nessas condições, tenha exposto a coletividade a perigo
[2]
.

Fixada tais premissas, resta claro que a descrição fática contida na denúncia expõe os elementos caracterizadores do delito de embriaguez ao volante.

Como destacado alhures, a exordial contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, em observância ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto:

“[...]O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se “devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia” (RHC no 35312/SP). (N.U 1004024-59.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Ainda que não fosse o caso, o argumento encontra-se precluso, pois suscitado apenas nas razões do apelo.

Isso porque, consoante entendimento sedimentado,
“a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória"
[...] (STJ, AgRg no REsp n. 1.906.277/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Em outras palavras,
“com a prolação de sentença condenatória fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal”
(HC n. 630.512/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 20.9.2021).

E não destoa do entendimento adotado neste Sodalício:

[...] 2. Com a superveniência da sentença condenatória, fica prejudicado o exame da tese de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal. De todo modo, ainda que admitida a revisitação da matéria, inexiste nulidade quando a inicial acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo de forma clara o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e trazendo a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. (N.U 1013599-45.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

[...] A alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão, uma vez que a superveniência da sentença torna a matéria superada, não havendo mais falar em rejeição da denúncia, mas sim na absolvição ou condenação dos acusados. (Precedentes STJ) [...] (N.U 1000424-83.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Com essas considerações, rejeito a preliminar brandida.

MÉRITO

Como visto, o apelante foi denunciado e condenado pelo crime de embriaguez ao volante –
artigo 306 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

No tocante à autoria do delito, o PM
Edmar Gomes Evangelista
que atendeu à ocorrência, afirmou o seguinte na delegacia de polícia:

“Que estava de plantão nesta data de 22/4/2017, quando em rondas com G.U., quando receberam várias ligações dando conta de que um
caminhão do tipo bitrem estava sendo conduzido pela área central desta urbe
, colocando em risco a integridade física de terceiros; que o depoente conseguiu localizar e abordar o veículo na avenida Brasil e perceberam que o
caminhoneiro estava visivelmente ébrio, com fala arrastada, olhos vermelhos e odor etílico
. Condutor e veículo foram trazidos para esta delegacia de polícia
”.

O PM
Wallace Araujo Mazuti

“confirma o depoimento prestado pelo Cabo EDMAR Gomes Evangelista, que era o responsável pela G.U. no momento da abordagem”.

Em seu interrogatório extrajudicial, o réu
assumiu
o consumo de bebida alcoólica nestes termos:

“[...] na data de ontem 21/04/2017 o interrogado conduzindo o caminhão apreendido descarregou uma carga de arroz na empresa “Granopar”; após deixar a carga, o interrogado parou em uma lanchonete nesta cidade para fazer um lanche,
foi quando resolveu tomar algumas latinhas de cerveja
; não se lembra o horário que saiu da lanchonete; pegou o caminhão e quando estava indo embora pegar outra carga, foi abordado pelos policiais militares, foi preso e conduzido para o Batalhão PM juntamente com o caminhão”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
condenou
Rodrigo Rodrigues Silveira
à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

A defesa busca a absolvição do apelante, contudo, sem razão, uma vez que
o arcabouço probatório produzido nos autos é apto para confirmar sua condenação.

Extrai-se dos autos que, no dia 22.4.2017, o réu conduzia seu caminhão com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação etílica, termo de fiança, termo de apreensão, termo de entrega, relatório policial e pela prova oral.

No auto de constatação de embriaguez,
assinado por três policiais militares [Sd PM Wallace Araujo Mazuti, Silvanio Almeida Nunes e 3o Sgt PM Edmar Gomes Evangelista],
registrou-se que o condutor
Rodrigo Rodrigues Silveira
estava sob efeito de álcool, apresentando os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora:

“Quanto à aparência: olhos vermelhos e odor de álcool no hálito;

quanto à atitude: exaltação e falante;

quanto à orientação: sabe onde está;

quanto à memória: sabe seu endereço;

quanto à capacidade motora e verbal: dificuldade no equilíbrio e fala alterada”.

Na fase judicial, os policiais militares
Edmar Gomes Evangelista
e
Wallace Araujo Mazuti
foram ouvidos, além de ter sido realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, o PM
Edmar Gomes Evangelista
asseverou:

“MP: [...] O senhor se recorda da ocorrência realizada no dia 22 de abril de 2017 em que foi flagrado o senhor Rodrigo conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool?

Testemunha: Claro que sim, doutora, por mais que tem tempo ainda a gente recorda um pouco.

MP: E o que que o senhor se recorda?

Testemunha: A gente tava de serviço um dia, e aí após
várias ligações no 190 da cidade que havia uma carreta trafegando pela avenida Bandeirantes e colocando em risco os outros veículos que tavam passando transitando
, fechava alguns veículos, não dava ultrapassagem para outros veículos passarem; aí a gente foi; conseguiu fazer a localização dele e abordar o mesmo já chegando ali no atual hotel Bezerra,
onde ele foi abordado e o cidadão, ao descer do veículo, já aparentava estar embriagado; indagado se ele tinha consumido bebida alcoólica, ele informou que sim.

MP: E quais os sinais que ele apresentava de embriaguez?

Testemunha:
Ele não conseguia ficar em pé direito e a fala muito ‘desconecta’.

MP: E o hálito?

Testemunha: E o hálito; por isso que eu indaguei ele, porque é uma das primeiras coisas que a gente sente é o hálito;
o hálito dele tava de forte odor etílico.

MP: E o senhor chegou a visualizar ele conduzindo o veículo?

Testemunha: Sim, senhora, porque nós que fizemos a abordagem nele.

MP: Mas de maneira irregular ele estava conduzindo o veículo?

Testemunha: Sim. A ligação pra gente chegou porque tava trafegando, e outra uma das coisas que a gente aborda é que na área central existe uma determinação municipal que é proibido trânsito de grande porte, né. E juntamente com as solicitações que o motorista não tava [inaudível], a gente fez a abordagem.

[...]

Defesa: O senhor se recorda mais ou menos que horas que eram?

Testemunha: Olha, doutor, pior que eu não me recordo, porque foi em 2017 essa ocorrência.

Defesa: O senhor se recorda se era na avenida Bandeirantes ou se era na avenida Brasil?

Testemunha: Doutor, era na área central, agora eu não sei especificamente informar pro senhor se era precisamente na Bandeirantes ou na Brasil; eu não me recordo precisamente aonde que foi.

Defesa: Tá, ele tava com mais alguém no veículo ou ele tava sozinho?

Testemunha: Tava sozinho”.

No mesmo sentido é o relato do
PM Wallace Araujo Mazuti
. Confira-se:

“MP: [...] O senhor se recorda que no dia 22 de abril de 2017 efetuou uma ocorrência em que o Rodrigo foi flagrado dirigindo embriagado?

Testemunha: Sim, me recordo.

MP: E o que que o senhor se recorda dos fatos?

Testemunha: Que diante de várias solicitações, né, ligações no 190, nos informaram que tinha uma caminhão trafegando na avenida Brasil com a aparência embriagado. Deslocamos lá até o local e encontramos o caminhão lá já fazendo bastante manobras, aparentando estar embriagado, abordamos ele e foi verificado que ele aparentava com sintomas de embriaguez e conduzimos ele até a delegacia; foi feito boletim de ocorrência e o auto de constatação.

MP: E na ocasião ele confessou que tinha ingerido bebida alcoólica?

Testemunha:
Sim, foi perguntado pra ele, né, se ele tinha ingerido alguma bebida alcoólica, ele nos relatou que sim, que tinha bebido um pouco.

MP: E quais os sinais de embriaguez que o senhor constatou na ocasião?

Testemunha:
Andar cambaleante, os olhos bem avermelhados, né, e o odor etílico bem alto.

[...]

Defesa: Você se recorda mais ou menos que horas que eram quando isso aconteceu?

Testemunha: Era umas duas horas da madrugada.

Defesa: Você se recorda se era na avenida Brasil ou se era na avenida Bandeirantes?

Testemunha: Avenida Bandeirantes.

Defesa: Ele tava sozinho ou ele tava com mais alguém?

Testemunha: No caminhão estava sozinho.

Defesa: Mesmo à noite você conseguiu identificar os olhos dele avermelhados?

Testemunha: Que a gente conduziu ele, né, o auto de constatação é feito no quartel no momento da confecção do boletim de ocorrência;
aí aqui a gente confecciona o auto de constatação.

Defesa: A abordagem se deu em razão de ligações do 190 ou se deu em razão de ronda rotineira?

Testemunha: Não; foi que nem eu falei no início da declaração; [...] de várias ligações do 190, após várias ligações do 190, nós fomos até o local”.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática delitiva nestes termos:

“Réu: [...] na verdade eu tinha bebido umas quatro latinhas de cerveja; era 7 e pouco da noite quando eles me abordaram, não era 2 da manhã não; eu tava indo pra fazenda pra carregar.

Juíza: O senhor tava dirigindo o veículo, o caminhão?

Réu: Não. Quando eles me abordaram o veículo tava parado na praça lá [...]; eu parei pra pegar um lanche e colocar crédito no celular, aí segundo os policiais, eles chegaram, diz que tinha sido uma pessoa feito a denúncia, ali do local do lanche que eu peguei as quatro cervejas; e quando eu subi no caminhão, foi que eles fizeram a abordagem.

Juíza: Tá, mas antes disso, antes de o senhor parar pra esse lanche, o senhor já tinha ingerido bebida alcoólica?

Réu:
Não, não tinha bebido nada, eles me pegaram com quatro cervejas já na mão, na sacola e a outra sacola um lanche
[...].

Juíza: A cerveja tava fechada, as latas de cerveja, ou o senhor já tinha ingerido?

Réu: Tavam fechadas.

Juíza: O senhor quando foi ouvido pela delegacia na época, no dia 22 de abril, o senhor falou o seguinte: que tava conduzindo o caminhão, né, e descarregou uma carga de arroz na empresa Granopar, é isso?

Réu: Isso.

Juíza: Aí o senhor parou na lanchonete pra tomar umas cervejas, aí na lanchonete [...], não se lembra o horário que saiu da lanchonete, pegou o caminhão e quando tava indo embora pra pegar outra carga foi abordados pelos policiais, é isso então?

Réu: É, eu não cheguei a sair com o caminhão. Quando eu abri a porta do caminhão, foi que os policiais chegaram, inclusive o caminhão ficou lá no lugar.

Juíza: Tá, essa que é a minha dúvida, porque o senhor tá falando que nem saiu do caminhão, aqui quando o senhor depôs na delegacia, o senhor disse que tinha pego o caminhão e tava indo embora pegar outra carga, já tava dirigindo o caminhão, e aí que foi abordados pelos policiais.

Réu: Eu não lembro direito [...]”.

Analisando o feito, a condição de ebriedade do acusado foi devidamente atestada por termo de constatação de embriaguez, expedido por autoridade policial, reportando que
Rodrigo Rodrigues Silveira
conduzia seu veículo sob efeito de álcool.

Com efeito, os policiais militares que atenderam à ocorrência foram unânimes, na instrução processual, em confirmar que abordaram o réu em flagrante estado de embriaguez.

Embora tenha negado a embriaguez perante a autoridade judicial, o réu, quando auscultado na delegacia de polícia, afirmou que
“resolveu tomar algumas latas de cerveja”
e que
“pegou o caminhão”
depois de ter parado em uma lanchonete.

Em
se tratando de crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos –
o teste do bafômetro não é imprescindível
, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas,
inclusive por meio do Termo de Constatação Etílica
.

O tipo penal estabelece que a
“
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova
”
[3]
(sem destaque no original).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser
dispensável
a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez.

A corroborar:

“[...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP no 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap no 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Em suma, o auto de constatação do estado de ebriedade do apelante, sua confissão extrajudicial e as declarações extrajudiciais e judiciais dos policiais militares bastam para justificar a condenação.

Em relação à pena acessória fixada na sentença condenatória, o preceito secundário do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a
imposição cumulativa
da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, motivo pelo qual preservo a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor em seu patamar mínimo, qual seja, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa
, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ)”
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

Em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tal pleito resta prejudicado, visto que na sentença condenatória o magistrado singular o agraciou:
“Isento o réu ao pagamento de custas processuais, por ser considerado pobre na forma da Lei”.

Por fim, não há como ser acolhido o pedido de arbitramento de honorários em favor do advogado, por ter sido ele constituído pelo apelante, como se verifica na procuração juntada ao feito em 4.10.2022 [id. 155986190].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Leis penais especiais: comentadas / Coordenadores Rogério Cunha, Ronaldo Batista Pinto, Renee do Ó Souza – 4. ed. ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021.

[2]
Leis Penais Extravagantes – Teoria, jurisprudência e questões comentadas / Cláudia Barros Portocarrero e Wilson Luiz Palermo Ferreira. – 6. ed. ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021.

[3]
Art. 306, § 2o, Código de Trânsito Brasileiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023